Tribunal: TJES
Processo: 0010122-65.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010122-65.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEOVANE DE OLIVEIRA FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE MUNIÇÃO E RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES E MOTIVOS DO CRIME. AÇÕES PENAIS EM CURSO E FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 444 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Geovane de Oliveira Fernandes contra sentença que o condenou pelos crimes de posse de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06), posse de munição (art. 12 da Lei nº 10.826/03) e receptação (art. 180 do Código Penal). A defesa pleiteia, exclusivamente, a reforma da dosimetria da pena, para que sejam afastadas as valorações negativas das circunstâncias judiciais dos antecedentes e dos motivos do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a utilização de ação penal em curso, por fato posterior, e a fundamentação genérica de "obtenção de lucro fácil" são idôneas para exasperar a pena-base, a título de maus antecedentes e motivos desfavoráveis do crime, respectivamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa dos antecedentes com base em ação penal por fato posterior e ainda sem trânsito em julgado viola o princípio da presunção de não culpabilidade e contraria o entendimento consolidado na Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A fundamentação de que os motivos do crime seriam a "intenção de obter renda fácil", sem a indicação de elementos concretos dos autos que a corroborem, é genérica e inidônea para justificar o aumento da pena-base.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. Ações penais em curso não podem ser utilizadas para exasperar a pena-base, a título de maus antecedentes, em respeito ao princípio da presunção de não culpabilidade, nos termos da Súmula nº 444 do STJ. 2. A valoração negativa dos motivos do crime exige fundamentação concreta, baseada em elementos extraídos dos autos, sendo insuficiente a mera alegação genérica de busca por lucro fácil."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Código Penal, art. 69; Lei nº 10.826/03, art. 12; Constituição Federal, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 444.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0
010122-65.2019.8.08.0048

APELANTE:

GEOVANE DE OLIVEIRA FERNANDES

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
GEOVANE DE OLIVEIRA FERNANDES

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da

1
ª
Vara
Criminal
de
Serr
a

(
ID nº
11411258
)
, que julgou procedente em parte a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 28 da Lei nº 11.343/06, art. 12 da Lei nº 10.826/03 e art. 180, caput, do Código Penal, em concurso material (art. 69 do CP) à pena de 04 (quatro) meses de prestação de serviço à comunidade, nos termos do art. 28, inc. II, c/c §4º da Lei nº 11.343/06; 01 (um) ano de 03 (três) meses de detenção e 02 (dois) anos de reclusão em regime inicial aberto (art. 33, §2º, “c”, do Código Pena), além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Razões recursais apresentadas em ID nº 14728110, pretendendo-se, em síntese: a reforma da dosimetria da pena, excluindo-se as valorações negativas dos antecedentes e motivos do crime fundadas em ação penal posterior ainda em curso.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 15074584 pugnando pelo provimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 16317213).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 11 de maio de 2019, por volta das 19 horas, na rua Santa Luzia, nº 52, Carapina, município de Serra/ES, Geovane de Oliveira Fernandes, tinha em depósito para o tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, 59 (cinquenta e nove) buchas de maconha, matinha sob sua guarda munições sendo, 03 (três) munições intactas calibre .40, 13 (treze) munições intactas calibre .380, 01 (uma) munição ponta oca calibre .40, 02 munições ponta oca calibre .380, 01 (um) carregador de pistola com capacidade para 15 (quinze) munições e 01 (um) coldre de pistola. Adquiriu também sabendo ser produto de furto/roubo 01 (um) aparelho celular da marca Asus.

A Polícia Militar recebeu informações anônimas de que no endereço citado, uma pessoa de nome Geovane estaria realizando tráfico de entorpecentes e que também portava sempre uma pistola enquanto vendia as drogas no local.

Em posse das informações, os militares se deslocaram para o local, lá chegando, notaram que pessoas estariam no interior do imóvel, arremessaram para o quintal dos fundos 02 (dois) sacolés, os quais foram recolhidos e em seu interior continha 57 (cinquenta e sete) buchas de maconha.

O imóvel era composto por três pavimentos, em primeiro momento não foi possível identificar de qual pavimento o material foi dispensado. Os militares fizeram contato com os moradores do segundo pavimento, com intuito de identificar a propriedade do material ilícito.

Foram recebidos pela Sra. Jumara, esposa do denunciado, que permitiu a entrada dos miliares no imóvel. Foram realizadas buscas no interior da residência, dentro do guarda-roupa do denunciado foram encontrados o carregador de pistola, o coldre e as munições, sendo ainda encontrado 02 (duas) buchas de maconha.

Consta ainda que o celular utilizado pelo denunciado é produto de furto/roubo, tendo este alegado que o aparelho teria sido presente ofertado por um amigo, não mencionando sequer o nome e a localização de tal pessoa, sendo que ele próprio se encarregou de colocar a linha no referido aparelho.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se, unicamente, à dosimetria das penas aplicadas aos delitos tipificados no art. 12 da Lei nº 10.826/03 e no art. 180, caput, do Código Penal, especialmente no que tange à valoração das circunstâncias judiciais dos antecedentes e dos motivos do crime.

Ao proceder à dosimetria, a magistrada sentenciante exasperou as penas-base de ambos os delitos com fundamento na suposta mácula dos antecedentes criminais e na valoração negativa dos motivos do crime.

No que tange aos antecedentes, a sentença fundamentou sua valoração negativa na existência do processo nº 0028253-88.2019.8.08.0048. Contudo, tal fundamentação revela-se duplamente equivocada.

Primeiramente, conforme se extrai dos autos e da certidão de ID nº 14728113, a referida ação penal apura os fatos ocorridos em data posterior (14/12/2019) aos fatos do presente processo (11/05/2019). É cediço que a circunstância judicial dos antecedentes somente pode ser sopesada com base em condenações definitivas por crimes praticados antes do delito em julgamento, o que não é o caso.

Ademais, o aludido processo ainda se encontra pendente de julgamento de recurso no STJ (Protocolo nº 202404494284), não havendo, portanto, trânsito em julgado. A utilização de ações penais em curso para agravar a pena-base é expressamente vedada pela Súmula nº 444 do STJ, em respeito ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade.

No que concerne aos motivos do crime, a sentença os considerou desfavoráveis por serem
"consubstanciados na intenção de obter renda fácil, à margem da lei".
Tal justificativa, todavia, mostra-se genérica e abstrata, não se baseando em nenhum elemento concreto extraído dos autos que demonstre tal finalidade específica para os crimes de posse de munição e receptação simples. A mera presunção de lucro fácil, sem lastro probatório, não constitui fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, violando o dever de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal).

Dessa forma, afastada a valoração negativa dos antecedentes e dos motivos do crime, e não havendo outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, impõe-se a readequação das penas-base para os mínimos legais.

Passo, assim, a redimensionar as reprimendas.

DO CRIME DO ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03.

Na primeira fase, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, embora presente a atenuante da confissão espontânea, reconhecida na sentença, deixo de aplicá-la para reduzir a pena, em observância à Súmula 231 do STJ, que veda a condução da pena aquém do mínimo legal.

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou diminuição,
torno definitiva em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

DO CRIME DO ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.

Na primeira fase, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantenho a pena inalterada.

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou de diminuição,
torno a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Mantido o reconhecimento do concurso material de crimes, as penas devem ser somadas. A pena total do apelante fica estabelecida em 01 (um) ano de reclusão e 01 (um) ano de detenção, além de 20 (vinte) dias-multa.

A sanção referente ao crime do art. 28 da Lei de Drogas (04 meses de prestação de serviços à comunidade) não foi objeto de recurso e permanece inalterada.

Mantenho o regime inicial aberto para o cumprimento das penas privativas de liberdade, nos termos do art. 33, §2º,
“c”,
do Código Penal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.